Tribunal: TJDFT
Processo: 0709501-73.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE TERRESTRE. GRAVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: ATRASO DE QUASE CINCO HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO, ALTERAÇÃO UNILATERAL DA CATEGORIA DO VEÍCULO (LEITO PARA EXECUTIVA), E CONDIÇÕES DO TRANSPORTE INADEQUADAS PARA A VIAGEM. DANO EXTRAPATRIMONIAL: COMPROVADA A AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA (CC, ARTIGO 12). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a recorrente, por integrar a cadeia de prestação do serviço (intermediação de serviços de transporte), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o).
II. Mérito.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) aquisição de passagens de ônibus (leito) do Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF, com percurso total de dezessete horas, o qual teria sido executado em quase vinte e duas horas; (ii) aduz a parte requerente que trinta minutos antes da viagem teria sido informada acerca da troca do ônibus para outro (executivo); (iii) afirma que o novo veículo não permitia a inclinação da poltrona, não possuía tomada USB, além de estar sujo (com mau cheiro, empoeirado e mofado), sem papel higiênico e água no banheiro, com teias de aranha, e com o aparelho de ar condicionado sem funcionamento adequado; (iv) ação ajuizada à reparação dos danos materiais e morais; (v) recurso interposto pela empresa contra a sentença de parcial procedência (condenação à compensação dos danos morais estimados em R$ 2.000,00 para cada requerente).
B. Alegações recursais centradas, em síntese,: (i) na necessidade de alteração do veículo para a realização da viagem; (ii) ainda que tenha sido utilizado ônibus de categoria inferior (executiva), teria ocorrido o reembolso da diferença entre os tíquetes; (iii) na inexistência de danos morais; (iv) subsidiariamente, na redução da estimativa do dano extrapatrimonial.
C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
D. As isoladas alegações da recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (fotos do ônibus utilizado para a viagem – ID 36765754; fotos do banheiro, impróprio à utilização – ID 36765755; vídeo da insatisfação dos passageiros – ID 36765756; comprovante de compra das passagens – ID 36765757).
E. No particular, resultou incontroverso o fato historiado pela parte requerente, porquanto ausente qualquer impugnação quanto: (i) ao atraso de quase cinco horas à chegada ao destino; (ii) à alteração unilateral da categoria do veículo (leito para executiva); (iii) às condições inadequadas do ônibus para a viagem.
F. Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, art. 373, inciso II), exsurge a crassa falha na prestação do serviço, de sorte a extrapolar a esfera do aborrecimento do cotidiano e, assim, tipificar dano extrapatrimonial que afeta a integridade psicológica da personalidade dos consumidores (CC, artigo 12 c/c CDC, artigo 14, “caput”).
G. Em relação ao “quantum” do dano extrapatrimonial, confirma-se a estimativa fixada (R$ 2.000,00 para cada requerente), a qual guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se evidencia ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).